Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721680-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER D E S P A C H O Em atenção à certidão de ID 27465936, intime-se o autor para informar os dados bancários para a transferência de valores deferida na decisão de ID 27275728. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2021 11:35:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador